Tribunal: TJDFT
Processo: 0712278-05.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712278-05.2019.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA APARECIDA CABRAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Retifique-se a autuação do feito, para constar como recorrente ESPÓLIO DE MARIA APARECIDA CABRAL, considerando a comprovação do óbito (ID no 35564524), a nomeação da inventariante perante o 2o Ofício de Notas, Registro Civil, Protesto de Títulos e Registro de Títulos de Documentos de Sobradinho/DF (ID no 35564525), assim como a regularização da representação processual (ID no 29592075). Na petição de ID no 31903781, a recorrente pede a desistência do recurso especial interposto. Considerando que o recurso especial interposto já foi inadmitido pela decisão de ID no 28849468, recebo o requerimento ora formulado como renúncia ao direito de recorrer da decisão de inadmissão do apelo constitucional, na forma do artigo 999 do Código de Processo Civil. Em face de tais razões, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007